Tribunal: TJDFT
Processo: 0011843-54.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. CULPABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. PENA. 4 ANOS. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. INICIAL SEMIABERTO.
I - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
II - O emprego de faca para ameaçar a vítima, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
III - Fixada pena de 4 (quatro) anos de reclusão, com análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.